Tribunal: TJES
Processo: 5002062-60.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002062-60.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DENILSON LOUBACK DA CONCEICAO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCIMAR CORTEZ
, em face de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES
, que recebeu a denúncia em desfavor do paciente nos autos da ação penal nº 0000026-33.2022.8.08.0068.

O impetrante alega, em apertada síntese, a ilegitimidade
ad processum
do paciente, eis que este, por ser incapaz, deveria ter sido representado em juízo por sua curadora, em total inobservância ao procedimento previsto no art. 149 e ss. do CPP.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a expedição imediata de alvará de soltura do paciente e, ao final, pela confirmação da ordem, “
para o fim de se anular o Inquérito Policial 004/2022 e, por via de consequência, determinar o trancamento da ação penal nº 0000026-23.2022.8.08.0000”.

Decisão da e. Desembargadora Elisabeth Lordes (ID nº 2291874), requisitando informações à autoridade coatora.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 2317880).

Decisão de ID nº 2388127 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (ID nº 2496310).

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCIMAR CORTEZ
, em face de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES
, que recebeu a denúncia em desfavor do paciente nos autos da ação penal nº 0000026-33.2022.8.08.0068.

O impetrante alega, em apertada síntese, a ilegitimidade
ad processum
do paciente, eis que este, por ser incapaz, deveria ter sido representado em juízo por sua curadora, em total inobservância ao procedimento previsto no art. 149 e ss. do CPP.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a expedição imediata de alvará de soltura do paciente e, ao final, pela confirmação da ordem, “
para o fim de se anular o Inquérito Policial 004/2022 e, por via de consequência, determinar o trancamento da ação penal nº 0000026-23.2022.8.08.0000”.

Analisando os presentes autos eletrônicos, verifica-se que o paciente fora denunciado pela suposta prática dos crimes previsto nos arts. 148, § 1º, I e IV, e 329, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, eis que teria privado a sua filha, menor de idade, de liberdade, mantendo-a em cárcere, e teria se oposto à execução de ato legal, mediante violência, a funcionários públicos competentes para executá-lo.

Com efeito, sabe-se que “
o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
” (AgRg no HC n. 725.636/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.)

No caso, na esteira do assentado na decisão liminar, entendo que a incapacidade civil do paciente, comprovada por meio do Termo de Curatela Definitiva acostada a p. 01 – ID nº 2283412, por si só, não autoriza o trancamento da ação penal. Explico.

O Código Penal, em seu art. 26, adotou o critério biopsicológico para aferição da imputabilidade penal, de modo que se faz necessária a realização de perícia para averiguar se, ao tempo dos fatos criminosos que lhe são imputados, o acusado era inteiramente capaz ou não de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com tal entendimento.

Nesse contexto, deve-se aguardar a conclusão do incidente de insanidade mental do paciente, o qual, inclusive, já foi instaurado pela autoridade coatora, não sendo o
habeas corpus
, nesse momento, a via adequada para a discussão acerca da inimputabilidade do acusado.

Nesse sentido, já se manifestou este eg. Tribunal:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INSANIDADE MENTAL. INCIDENTE JÁ INSTAURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a prisão processual. 2. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação.
3. Eventual dúvida sobre a sanidade mental do paciente, a ensejar a inimputabilidade, deve ser solucionada junto ao juízo de origem, e não em habeas corpus. Incidente já instaurado
. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210006290, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/04/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Ademais, entendo que se encontram presentes os requisitos para a segregação cautelar do paciente, ante a existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, somados a
gravidade concreta
dos crimes que lhe são imputados, isto é, cárcere privado supostamente praticado contra sua filha de 12 (doze) anos, mantendo-a refém dentro de um quarto, mediante ameaça exercida com o emprego de armas brancas (faca e facão).

Consta ainda que o acusado teria tentado ferir os policiais militares que atenderam a ocorrência com as referidas armas, o que demonstra a sua periculosidade e, consequentemente, a necessidade da custódia cautelar.

Nessa linha:

HABEAS CORPUS ARTIGO 121, §2º, INCISOS III E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL CONSTRANGIMENTO ILEGAL DOENÇA PSIQUIÁTRICA INIMPUTABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ANTERIOR À CONCLUSÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE INSTAURADO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA. 1. A necessidade da medida constritiva encontra-se devidamente evidenciada, já que baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. In casu, os pacientes foram presos em flagrante por supostas tentativas de homicídio praticadas em desfavor de três pessoas, ao atirarem aleatoriamente em via pública.
2. A revogação da prisão preventiva trata-se de medida temerária, sendo indispensável aguardar a conclusão do incidente de insanidade instaurado para eventuais providências, diante da gravidade do delito e da periculosidade dos agentes.
3. Não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão ao caso em análise 4. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210053367, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INCAPACIDADE CIVIL QUE NÃO IMPLICA INIMPUTABILIDADE PENAL. ADOÇÃO DO CRITÉRIO BIOPSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A CONCLUSÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
ORDEM
DENEGAD
A
.

1. Sabe-se que “
o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
” (AgRg no HC n. 725.636/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.)

2. A comprovação da incapacidade civil do paciente, por si só, não autoriza o trancamento da ação penal, uma vez que o Código Penal, em seu art. 26, adotou o critério biopsicológico para aferição da imputabilidade penal, de modo que se faz necessária a realização de perícia para averiguar se, ao tempo dos fatos criminosos que lhe são imputados, o acusado era inteiramente capaz ou não de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com tal entendimento.

3. Deve-se aguardar a conclusão do incidente de insanidade mental do paciente, não sendo o
habeas corpus
, nesse momento, a via adequada para a discussão acerca da inimputabilidade do acusado. Precedentes.

4. Encontram-se presentes os requisitos para a segregação cautelar do paciente, ante a existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, somados a
gravidade concreta
dos crimes que lhe são imputados, isto é, cárcere privado supostamente praticado contra sua filha de 12 (doze) anos, mantendo-a refém dentro de um quarto, mediante ameaça exercida com o emprego de armas brancas (faca e facão).

5. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.